Tribunal: TJSP
Processo: 1000238-07.2024.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. Empresa busca afastar as contribuições PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) a constitucionalidade da

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. Empresa busca afastar as contribuições PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) a constitucionalidade da inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS; e (ii) a possibilidade de aplicação de entendimento firmado em IRDR, sem o seu trânsito em julgado. III. Razões de Decidir: (i) A Constituição Federal e a legislação que disciplina o ICMS não excluem o PIS e a COFINS de sua base de cálculo, apontando-a, inclusive, como sendo o montante da operação. (ii) Entendimento firmado pelo Col. STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1223), de que "a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico. IV. Dispositivo: Recurso desprovido. V. Tese: (i) A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS é legal quando a base de cálculo é o valor da operação. (ii) Não há necessidade de trânsito em julgado para aplicação do entendimento firmado em recurso repetitivo.